Tribunal: TJES
Processo: 0023192-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023192-27.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA EDY GOMES DIAS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023192-27.2019.8.08.0024

APELANTE: MARIA EDY GOMES DIAS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de cumprimento de sentença genérica” ajuizada por MARIA EDY GOMES DIAS, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, ora Apelado, por meio da qual a primeira pretende seja-lhe concedido o reajuste assegurado na sentença proferida no “mandado de segurança coletivo” nº. 0027782-67.2007.8.08.0024, mediante a inclusão em folha de pagamento, a partir de 25.08.2017, data do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, com o correspondente pagamento das parcelas vencidas.

Pela sentença de fls. 166/168, o MM. Juiz de Direito
a quo
declarou inexigível o título executivo judicial, nos termos do art. 535, inciso III, § 5 e § 7, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o cumprimento de sentença.

Pelas razões recursais de fls. 170/,179 pugna a Apelante pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) que a sentença proferida no “mandado de segurança coletivo” nº. 0027782-67.2007.8.08.0024 fora confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça e transitou em julgado após interposição de recursos perante o Excelso Supremo Tribunal Federal; (b) que a “ação direta de inconstitucionalidade” nº 1.835, julgada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que serviu de motivação da declaração de inexigibilidade da sentença coletiva exequenda, teve por fundamento a existência de vício de inconstitucionalidade formal, não tendo sido apreciada a questão subjacente vinculada ao presente caso concreto e (c) que as decisões de inconstitucionalidade a que se referem os art. 525, §§ 12 e 13 e art. 535, §§ 5 e 6, do Código de Processo Civil, devem ser proferidas pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Apelante ajuizou a presente ação executiva, objetivando o cumprimento individual da sentença proferida no “mandado de segurança coletivo” nº. 0027782-67.2007.8.08.0024, que concedeu a ordem pleiteada para condenar o Apelado “à concessão dos reajustes previstos na Lei n. 7.235/02 (10% a partir de 1º/07/2002 e 10% a partir de 1º/01/2003) aos servidores dos Cartórios não oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei n. 8.935/94 e seus reflexos, com incidência de juros de mora a partir da data da citação, a saber:
i)
no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 (24/08/2001) até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 e
ii)
no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009 (30/09/2009), bem como correção monetária a partir da data do vencimento da prestação a ser corrigida pelo IPCA/IBGE ”.

A referida sentença coletiva foi impugnada pelo recurso de apelação 0027782-67.2007.8.08.0024 (024.070.277.827), do qual foi Relator o saudoso Desembargador William Couto Gonçalves, que desprovera o recurso monocraticamente, tendo sido referida decisão corroborada, à unanimidade, em sede de agravo inominado, pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:

“
AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL C⁄C REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPJAM, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 2.349/68. ANOMALIA DO SITEMA. APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.935/94 E DA EC Nº 20/98. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS REAJUSTES CONCEDIDOS GENERICAMENTE AOS DEMAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na esteira do que fora definido pelo e. Tribunal Pleno “Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. [...] A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.”(TJES, Mandado de Segurança, 100020027254).

2. Urge destacar que referido julgado foi submetido ao STF e mantido por Decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário (RE) n.º 529209.

3. Destarte, os atos de aposentação estão perfeitos e acabados, ou seja, os serventuários foram incluídos na categoria de “aposentados do Poder Judiciário”, de modo que “Eventuais alterações legislativas supervenientes não prejudicam o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF⁄88). Se os [serventuários] ostentam a condição de 'aposentados e pensionistas do Poder Judiciário', consequentemente, fazem jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário.” (TJES - Apelação, 24080302391)

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024070277827, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 13/05/2015)

O referido acórdão foi objeto de impugnação pelo Apelado perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário e subsequente agravo regimental, este último desprovido em 19.05.2017 (fls. 46-56), com trânsito em julgado em 25.08.2017.

Não obstante, a sentença ora impugnada reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial formado no supracitado “mandado de segurança coletivo”, ao fundamento de que “embora a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 0027782-67.2007.8.08.0024, ora exequendo, tenha concedido a extensão dos reajustes previstos na Lei nº 7.235/2002 aos aposentados do IPAJM outrora vinculados às Serventias Extrajudiciais, à época do trânsito em julgado (25.08.2017 – fls. 36), já subsistia orientação contrária do Colendo STF. A Suprema Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.835/SC, em 17.09.2014, concluiu pela inconstitucionalidade da mencionada extensão de reajuste concedida no referido MS Coletivo aos Escreventes de Cartórios Extrajudiciais. Fundamentou-se a decisão na impossibilidade de equiparação entre esses trabalhadores e os Servidores Públicos do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 236, da Constituição Federal. Concluiu-se, então, por não ser devido o reajuste de benefícios previdenciários próprios dos Servidores Públicos aos Serventuários dos Cartórios Extrajudiciais”.

Em que pese a conclusão da sentença ora impugnada, insta salientar que esta Colenda Primeira Câmara Cível já se pronunciou sobre a matéria, quando do julgamento do agravo de instrumento nº. 0029538-91.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, e reconheceu que o Excelso Supremo Tribunal Federal, posteriormente, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº. 4.641, que versava sobre situação análoga à presente, modulou os efeitos do julgamento para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do julgamento (ocorrida em 26.03.2015), já estivessem recebendo benefícios previdenciários no regime próprio ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.

Assim restou ementado o referido julgamento desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADOS PELO IPAJM DIREITO DE REAJUSTE CONFORME OS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS PRECEDENTE DO STF RECURSO DESPROVIDO. 1. - Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4641/SC (julgada em 11/03/2015, divulgada em 09/04/2015 e publicada no dia 10/04/2015), o art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais.

2. - Consequentemente, assentou a Suprema Corte que o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal.

3. - Todavia, modulou os efeitos da decisão adotada na ADI 4641/SC para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata daquele julgamento, estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio de previdência dos servidores públicos ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.

4. Hipótese em que a agravada, serventuária titular de serventia extrajudicial que, por expressa determinação da Lei Estadual nº 2.349/1968, contribuiu obrigatoriamente para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo IPAJM e teve aposentadoria concedida pelo Poder Judiciário em 12/10/1990, pelo Ato nº 1.142/90, publicado no em 26/03/1991, situação consolidada que se enquadra nos casos alcançados pela modulação dos efeitos do entendimento assentado pelo STF na ADI 4641/SC, sequer podendo ser revista pelo Judiciário.

5. - Incluída na categoria de aposentados pelo Poder Judiciário, consequentemente faz jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário.

6. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014812, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021)

Com efeito, a partir da referida orientação jurisprudencial, restou concluído que, nas situações análogas à presente, em que a Apelante fora aposentada em 30.10.1990 (fls. 06), a parte encontra-se amparada pelo trânsito em julgado do v. acórdão proferido por esta Egrégia Corte Estadual, devendo ser preservado o direito adquirido, a boa-fé, a imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica.

Assim, denota-se que a sentença impugnada encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e desta Colenda Primeira Câmara Cível, de modo que merece acolhida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença impugnada e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Apelado.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO APOSENTADO PELO IPAJM - REAJUSTE NOS MESMOS TERMOS DOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a
obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.
349/6
8) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100020027254, Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2004, Data da Publicação no Diário: 16/08/2004).

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº. 4641, embora tenha decidido que os serventuários de cartórios não oficializados não podem ser equiparados a servidores titulares de cargo efetivo para fins de inclusão em regime próprio de previdência, modulou os efeitos da decisão para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata daquele julgamento, estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio de previdência dos servidores públicos ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.

3
.
N
as situações
consolidadas, em que serventuários de cartórios não oficializados já se encontram aposentados e percebendo os respectivos benefícios previdenciários, amparados na
Lei
Estadual
nº 2.
349/6
8
, deve ser preservado o direito adquirido, bem como a boa-fé, a imutabilida
de da coisa julgada e a segurança jurídica, e reconhecido o direito à percepção dos reajustes previstos na Lei n. 7.235/02,
nos termos em que
decidido na sentença proferida no
“mandado de segurança coletivo” nº. 0027782-67.2007.8.08.0024.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.